Tribunal: TJDFT
Processo: 0729459-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729459-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUDITE FERREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em cumprimento individual de sentença da ação coletiva no 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001) iniciado por JUDITE FERREIRA DA COSTA (autos no 0705095-75.2022.8.07.0018) nos seguintes termos: “Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por JUDITE FERREIRA DA COSTA, alegando, em preliminar, necessidade de suspensão do feito até a decisão do Tema de Repercussão Geral no 1170, pelo Supremo Tribunal Federal, requerendo a não aplicação do Tema 810, do Superior Tribunal de Justiça ao caso e aplicação do Temas 905, 733, para que seja mantido o índice fixado no título, subsidiariamente, aplicação da SELIC a partir de 9/12/2021. Apresenta como devido R$ 35.662,43 na planilha de ID 128490437, em relação ao período buscado na inicial, janeiro de 1996 até abril de 2002. O exequente discordou dos termos da referida impugnação (ID 131276852). É um breve relato. Decido. De início, afirmo que o Tema 1170 que vai apreciar a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso não foi afetado com determinação para suspensão dos processos em curso, de forma que não há vedação para continuidade do cumprimento de sentença buscado nestes autos e não há afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal, assim agindo. Os demais temas também não tem obrigação imposta que possa afetar a tramitação deste feito. O RE 870947 transitou em julgado em 03/03/2020, como se nota no site do Supremo Tribunal Federal (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4723934). Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2021). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 03/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada. Por isso, após a preclusão desta decisão, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ);e d) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Com o retorno da contadoria, intimem-se as Partes para manifestação acerca dos cálculos. Prazo comum de cinco dias (dobro para Distrito Federal). Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes” (ID131859761, autos originários). Nas suas razões, o DISTRITO FEDERAL alega, preliminarmente, que “A aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral no 1170. A decisão do STF sobre essa relevante questão será agregada de efeito vinculante, motivo pelo qual configura questão de caráter prejudicial à decisão a ser tomada nesta causa nos termos do art. 313, VI, a, do CPC” (ID38969965 – p.5). Sustenta que “a suspensão do processo é medida afinada com a eficiência, proporcionalidade, racionalidade, eficiência e razoabilidade, porque permite que a decisão tomada após a definição da questão pelo STF seja segura e dispense novos incidentes ou recursos com indesejada perpetuação da causa em juízo” (ID38969965 – p.5). No mérito, aponta que “a r. decisão agravada violou a garantia da coisa julgada, pois o índice de correção monetária incidente é a TR ( ); se o acórdão em embargos de declaração data de 22 de fevereiro de 2017, evidentemente ele não pode determinar a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), que só restou definido pelo STF em 20 de setembro de 2017” (ID38969965 – p.8 e 10). Diz que “admitir que a atual posição do STF, no RE 870.947, na sistemática da repercussão geral, prevaleça em detrimento da coisa julgada, é gerar um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida aquela primeira decisão, acobertada pela coisa julgada, e que se inseriu no âmbito de confiança e de segurança jurídica do DF” (ID38969965 – p.12). Salienta que “observar a força obrigatória da coisa julgada ( ) significa nada mais do que observar o Tema Repetitivo no 905, do STJ, já que consta expressamente do item 4 da respectiva ementa que incide o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior” (ID38969965 – p.15). Ressalta que “a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária. É que a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória” (ID38969965 – p.15). Consigna que “Na controvérsia específica ora em análise, o e. STJ determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que aguarde o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1170 ( ) No mesmo sentido, o Exmo. Min. Alexandre de Moraes, no RE 1351558 / DF, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem (TJDFT), para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral” (ID38969965 – p.19/20). Destaca que “hipótese idêntica à dos autos foi recentemente apreciada pelo E. STJ, que proveu o Recurso Especial interposto pelo DF para determinar a incidência da TR em virtude de decisão transitada em julgado” (ID38969965 – p.21). Assevera, outrossim, que a agravada “pretende a execução de valores em data posterior ao limite estabelecido no acórdão no730.893, da Ação Coletiva no 32.159/97, que limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/1997 ( ) Como a exequente pretende executar, entre outros valores, diferenças posteriores a tal data, a mesma contraria o título executivo. É evidente assim, como há que se reconhecer a necessidade de decote de todos os valores anteriores ao ajuizamento do apontado mandado de segurança. Por se tratar de execução desprovida de título executivo que a ampare (nulla executio sine titulo), o caso é de extinção/improcedência da demanda em relação ao período apontado” (ID38969965 – p.7/8). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “A plausibilidade do direito alegado encontra-se nas razões e fundamentos jurídicos supra. A urgência, que implica a necessidade de que haja a imediata suspensão da decisão recorrida, pauta-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema. Ademais, o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório. Dessa forma, para que não seja excluída a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, o Distrito Federal requer a concessão da liminar recursal para suspender a tramitação do feito originário, até o julgamento definitivo do presente recurso” (ID38969965 – p.24). Ao final, requer: “Por todo o exposto, o DF requer seja determinada a suspensão do processo originário e do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1170. Requer o acolhimento da matéria de ordem pública apontada no tocante a limitação do período da condenação nos termos do Acórdão proferido na fase de conhecimento. Pede, ainda, seja reformada a r. decisão agravada a fim de que seja determine a aplicação da TR como índice de correção monetária. Requer seja deferida a tutela de urgência recursal, a fim de suspender o prosseguimento do processo originário” (ID38969965 – p.25). Sem preparo dada a isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). O recurso deve ser parcialmente conhecido em razão de inovação recursal. O DISTRITO FEDERAL alega, nas razões recursais, que a agravada/exequente “pretende a execução de valores em data posterior ao limite estabelecido no acórdão no730.893, da Ação Coletiva no 32.159/97, que limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/1997”. Afirma que, “como a exequente pretende executar, entre outros valores, diferenças posteriores a tal data, a mesma contraria o título executivo. É evidente assim, como há que se reconhecer a necessidade de decote de todos os valores anteriores ao ajuizamento do apontado mandado de segurança. Por se tratar de execução desprovida de título executivo que a ampare (nulla executio sine titulo), o caso é de extinção/improcedência da demanda em relação ao período apontado” (ID38969965 – p.7/8). Tal alegação significa excesso de execução já que não foi ventilada na impugnação ao cumprimento de sentença (ID128490436). E fundamento jurídico que não foi submetido a debate e apreciação no juízo de origem não pode ser apreciado nesta sede sob pena de se incorrer em supressão de instância, destacando-se que “questão relativa a excesso de execução não se trata de matéria de ordem pública e, portanto, está sujeito à preclusão” (Acórdão 1354958, 00262391320168070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não se conhece, portanto, da irresignação recursal no tocante ao argumento atinente à alegação de excesso de execução sob o fundamento de cobrança de valores decorrentes de diferenças do pagamento do benefício alimentação posteriores ao limite temporal definido no título executado (ID38969965 – p.7/8). Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). O agravante requer, no presente momento processual, “seja determinada a suspensão do processo originário e do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1170” e a concessão de efeito suspensivo “a fim de suspender o prosseguimento do processo originário” (ID38969965 – p.25). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, urgência que não se verifica. O DISTRITO FEDERAL requer a suspensão da tramitação processual do recurso em virtude do Tema 1170 do STF. O Plenário Virtual do STF reconheceu repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.317.982/ES (tema n. 1170), em que se discute a validade dos juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública em virtude da tese firmada no RE 870.947 (tema n. 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, o assunto em debate no Supremo Tribunal Federal não guarda correspondência com o agravo aqui tratado, uma vez que os juros da dívida não foram o objeto da insurgência na impugnação apresentada pelo Distrito Federal e analisada na decisão agravada, mas apenas o índice de correção monetária. Assim, não existe a relação de prejudicialidade sustentada pelo DF, não sendo, portanto, cabível a suspensão do presente processo até o julgamento do RE 1.317.982/ES (tema n. 1170). Destaca-se ainda que, não obstante tenha sido reconhecida a repercussão geral do tema, o Relator do processo, Ministro Nunes Marques, não determinou a suspensão dos processos que tratam do tema em trâmite nos demais Tribunais. Assim, indefiro o pedido de suspensão do processo até o julgamento do RE 1.317.982/ES (tema n. 1170). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, como se vê da decisão agravada, eventual prosseguimento do cumprimento de sentença, dos cálculos do valor devido com aplicação do índice que o agravante alega ser incorreto restou condicionado à preclusão da própria decisão, o que, por óbvio, somente se dará após a resolução definitiva do presente recurso. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora